Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AIRBAG. QUEIMADURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, que não é o caso dos autos.
2. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pelo recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito.
3. O autor sofreu queimadura no braço com o acionamento de airbag (ID 71464611) em acidente de trânsito. O réu sustenta que o mecanismo de segurança funcionou corretamente e que a possibilidade de ocorrência de lesões em razão do acionamento do airbag está prevista no manual do proprietário.
4. A alegação de que os riscos de ferimentos estavam previstos no manual do proprietário não isenta o réu da responsabilidade pelos danos morais sofridos pelo autor.
5. Nesse sentido: “há de ser registrado que o fato de constar no Manual do Usuário do Veículo a possibilidade de intercorrências decorrentes do emprego do mecanismo não dá às rés isenção, ampla, geral e irrestrita relativamente às sequelas experimentadas pela autora no evento, especialmente se elas comercializam o produto e dele auferem ganhos" (Acórdão 1060114, 0703137-75.2017.8.07.0003, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/11/2017, publicado no DJe: 21/11/2017).
6. Deve ser mantido o quantum fixado na sentença a título de compensação (R$ 5.000,00), se este se mostra adequado e compatível com a extensão do dano e com os critérios norteadores da justa reparação.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.